Tribunal: TJES
Processo: 0002344-74.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002344-74.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAYANI RAMOS CAMPO DALL ORTO
APELADO: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO S/A
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – CONTROVÉRSIA SOBRE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1154 – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

Nos termos da jurisprudência
do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmada em sede de repercussão geral (
n
º. 1154),
c
ompete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar de incompetência, anular a sentença e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002344-74.2019.8.08.0038

APELANTE: RAYANI RAMOS CAMPO DALL ORTO

APELADA: EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

PRELIMINAR
– INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e pedido de antecipação de tutela” ajuizada por RAYANI RAMOS CAMPO DALL ORTO, ora Apelante, em face de EMPRESA CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO S/A.

Extrai-se dos autos que a
quaestio iuris
cinge-se em aferir se a Apelante preencheu, ou não, os requisitos necessários à expedição do diploma de conclusão do ensino superior (curso de Direito), disponibilizado pela instituição ora Apelada, e se a negativa configurou, ou não, ato ilícito ensejador de indenização por dano moral.

Em sua defesa, a Apelada aduz, em síntese, que o registro do diploma da Apelante tem sido negado pela Universidade Federal do Espírito Santo ao fundamento de que a referida Apelante não teria apresentado documento comprobatório da publicação de seu nome (da Apelante) no Diário Oficial para a validação do respectivo certificado de conclusão do ensino médio, exigência esta impugnada pela última (Apelante).

Pela sentença de fls. 148/149, o MM. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais de fls. 154/166, a Apelante alega, em síntese, (a) que estão presentes os requisitos para a expedição do diploma de nível superior e o respectivo registro, à luz das normas expedidas pelo Ministério da Educação e da Lei Federal nº. 9.394/96; (b) que a publicação do nome da Apelante em Diário Oficial, ao concluir o ensino médio, não é requisito necessário para a expedição e competente registro do diploma de curso superior, ao contrário do que alegado, tanto que houve exigência quando da matrícula no início do curso e (c) que a Apelante concluiu o curso superior, já tendo, inclusive, colado grau, fazendo
jus
à expedição do diploma.

A Apelada apresentou contrarrazões recursais, alegando, preliminarmente, a competência da Justiça Federal para apreciar e julgar a matéria atinente à expedição de diploma de ensino superior. No mérito, pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Preliminarmente, observa-se assistir razão à Apelada quanto à arguida incompetência da Justiça Estadual.

O Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do recurso extraordinário nº. 1.304.964, (Tema 1154), que tem por objeto a controvérsia relativa à “competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que versem sobre a expedição de diplomas de instituições de ensino superior privadas”.

Ao julgar o mérito do referido recurso extraordinário, a Excelsa Suprema Corte firmou a tese de repercussão geral cujo teor preconiza que “
compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”
.

Por sua vez, o Colendo Superior Tribunal de Justiça (cuja 1ª Seção vinha adotando entendimento em sentido antagônico) aderiu ao entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, passando a reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar as causas que tenham por objeto controvérsias relativas à expedição de diploma por instituições de ensino superior, conforme ilustram os arestos a seguir colacionados:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA. TEMA 1.154/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que, no âmbito de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cotia/SP e o Juízo Federal da 1ª Vara de Osasco - SJ/SP, nos autos de ação movida por particular contra instituição privada de ensino superior, objetivando a validade de diploma, declarou competente o Juízo estadual.

II - O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.304.904/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, estabeleceu a compreensão de que compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização (Tema n. 1.154).

III - Nesse panorama, recentemente, o STJ aderiu ao entendimento prestigiado pelo STF, passando a deliberar sobre a competência do Juízo federal para apreciação das demandas concernentes à expedição de certificados por entidades de ensino superior.

IV - Evidenciada que a hipótese dos autos, que discute a validade de diploma, é análoga ao respectivo precedente da Suprema Corte, compete ao Juízo federal solucionar a lide.

V - Embargos de declaração acolhidos.”

(EDcl no AgInt no CC n. 177.506/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. GRADE CURRICULAR. INSUFICIÊNCIA. INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA. JUÍZO ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas que envolvam instituições de ensino superior, a União possui interesse quando tratar de: (I) expedição e registro de diploma no órgão público competente (inclusive credenciamento junto ao MEC); ou (II) mandado de segurança.

2. Não há falar em interesse da União nas lides (salvo mandados de segurança) que digam respeito a questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviço firmado entre essas instituições e seus alunos, de modo a evidenciar a competência da Justiça estadual.

3. In casu, a postulação autoral formulada em desfavor da instituição de ensino superior decorre de suposta insuficiência na grade curricular do curso de Engenharia Civil, circunstância que inviabilizou a sua inscrição no respectivo conselho de classe, não sendo a hipótese de aplicação do entendimento da Suprema Corte quando do julgamento do Tema 1154.

4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no CC n. 190.607/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA INSTAURADO ENTRE JUÍZOS ESTADUAL E FEDERAL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA INSTITUIÇÕES PRIVADAS DE ENSINO SUPERIOR PARA FINS DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE DIPLOMA, E DE SEU DEFINITIVO REGISTRO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RE 1.304.964/SP (TEMA 1.154). ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em Conflito de Competência decorrente de Ação Declaratória de Validade de Diploma de Ensino Superior, cumulada com pedido de danos morais, declarou competente o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

2. Na origem, trata-se de Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de São Bernardo do Campo-SP e o Juízo Federal da 1ª Vara de São Bernardo do Campo-SJ/SP, nos autos de Ação Declaratória de Validade de Diploma de Ensino Superior c.c. Indenização por Danos Morais.

3. Embora o acórdão combatido reflita a posição que vinha sendo adotada pela 1ª Seção, o STF, em decisão bastante recente (25/6/2021), julgou o mérito da repercussão geral da questão constitucional suscitada no RE 1.304.964/SP (Tema 1.154), estabelecendo: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização". Nesse contexto, declara-se competente o Juízo Federal.

4. Embargos de Declaração acolhidos com efeito infringente.”

(EDcl no AgInt no CC n. 178.569/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Neste contexto, denota-se que a sentença objurgada fora proferida por Juízo absolutamente incompetente, o que impõe sua anulação e a subsequente remessa à Justiça Federal, nos termos do entendimento prevalente no âmbito dos Tribunais Superiores.

À luz de tais considerações, acolho a preliminar suscitada e anulo a sentença proferida, determinando a ulterior remessa dos autos à Justiça Federal.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 18/04/2023

Sessão de 18/04/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.